Tribunal: TJDFT
Processo: 0009190-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009190-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à anuente LAURITA CARDOSO DE LEMOS. A Contadoria Judicial juntou os cálculos no ID: 21829044. O SINDIRETA concordou com as contas judiciais (ID: 23858728). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 24473573). É o relatório necessário. Decido Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, a servidora em questão optou pela expedição de precatório. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 21829044, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes. Expeça-se precatório em favor de LAURITA CARDOSO DE LEMOS, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), consoante autorizado no ID: 20941609, bem como com a observância da decisão de ID: 11845306, que determinou a exclusão do cômputo dos cálculos da servidora dos meses de dezembro de 2000 a abril de 2002. A fim de evitar tumulto processual, as anuências de KARLA ARANDA VIANA (ID: 21002097) e LÁSARO DE ASSIS PINHEIRO (ID: 19997961) serão apreciadas posteriormente. Brasília, 15 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador